Tribunal: TJES
Processo: 5003239-59.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-59.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DA SILVA FREIRE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANO MORAL. ERRO NA MEDIÇÃO DO SEU CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer c/c cobrança e indenização por danos morais ajuizada por
JOSE ANTONIO DA SILVA FREIRE
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narrou o autor, em síntese, que em dezembro/2022 o seu medidor pegou fogo. Aduziu que a partir de fevereiro/2023 passou a receber contas em valores exorbitantes, que fogem muito do seu consumo habitual. Assim, requereu em sede liminar a suspensão das cobranças das faturas elevadas, e no mérito, pugnou a restituição em dobro do indébito do que foi cobrado, além da indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida aduziu que procedeu com a inspeção na unidade consumidora, e apenas lavrou o TOI, afirmando que os valores lançados nas faturas do autor não se referem a recuperação de consumo, e sim, a leitura mensal do relógio medidor.

Foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado:

“Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, e
JULGO EXTINTO
o processo, com suporte no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, e via de consequência, revogo a tutela concedida no ID. 25577325.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Sustenta que que a ação tinha como objeto a anulação de débito, com repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais. Todavia, em razão da correção das faturas pela recorrida, não há que se falar em necessidade de perícia judicial. Esclarece que não é mais o caso de avaliar o valor devido da fatura, já que a empresa " ZEROU TODAS AS CONTAS, FAZENDO COM QUE O PEDIDO PERDESSE O OBJETO". Portanto, faz-se necessário processar somente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do

serviço e a repetição do indébito.

A EDP, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso, ocasião em que pleiteou a manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Pois bem. Não obstante a combatividade do recorrente, no caso dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo ser mantida a sentença de extinção sem julgamento de mérito. Explico melhor:

Considerando que a parte requerida corrigiu o valor das faturas, conforme apresentado em embargos de declaração pelo recorrente, entendo por desnecessária a produção de perícia técnica, pois há indícios de falha na prestação do serviço, razão pela qual determino o retorno dos autos para o juízo de origem para julgamento do mérito, além de evitar futura alegação de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar a remessa dos autos para a vara de origem a fim de se julgar o mérito do processo. DEIXO de condenar em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Vinicius Decotignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)